Tribunal: TCU
Processo: 002.836/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3444/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se do ato de aposentadoria de Cláudia Cabus do Nascimento, emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia - TRE/BA e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CF/1988. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora constatou a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos/décimos de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2021; considerando que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 638.115/CE, em sede de repercussão geral, deliberou que "ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal"; considerando que, em 18/12/2019, o STF modulou os efeitos da decisão proferida na citada ação para permitir a manutenção dos efeitos financeiros da incorporação se a vantagem estiver amparada por decisão judicial já transitada em julgado até a referida data; considerando que, conforme a modulação efetuada pelo Supremo, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros; considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo STF do RE 638.115/CE, como evidenciam, entre outros, os Acórdãos 8.124, 8.187, 8.492, 8.611 e 8.684/2021 da 1a Câmara e os Acórdãos 7.816, 7.999, 8.254, 8.318 e 8.319/2021 da 2a Câmara; considerando que, neste caso, já foi constituída parcela compensatória para absorção dos valores por aumentos futuros, de modo que a concessão da parcela impugnada não tem suporte em decisão judicial transitada em julgado; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 24/09/2021 (há menos de cinco anos), não se operando o registro tácito; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte; considerando, por fim, que os pareceres da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) foram convergentes quanto à ilegalidade do ato e à desnecessidade de determinação para promover destaque da vantagem neste caso concreto; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato de aposentadoria de Cláudia Cabus do Nascimento e negar-lhe registro; b) expedir os comandos especificados no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 002.836/2023-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Cláudia Cabus do Nascimento (XXX.852.785-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia que: 1.7.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, informe esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente em caso de improvimento; 1.7.2. nos 15 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. emita novo ato para apreciação deste Tribunal após a absorção da parcela impugnada pelos reajustes futuros.